Tribunal: TJDFT
Processo: 0702969-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. PARTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. REGRA PREVISTA NO ART. 85, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de omissões no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de corrigi-las.
3. Nas relações jurídicas processuais nas quais a Fazenda Pública é parte, a fixação dos honorários de advogado deve observar a regra prevista no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.